Tribunal: TJBA
Processo: 0000997-31.2008.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000997-31.2008.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EGNALDO XAVIER DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDITO LASTREADO NO ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO QUE DEVE SER PRESERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE VALORADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Egnaldo Xavier da Silva, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Casa Nova/BA, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante o reconhecimento pelo Tribunal do Júri da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro. 2. Inicialmente, sustenta a defesa a preliminar de nulidade absoluta por violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal. Contudo, cumpre destacar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Desta forma, a alegação de nulidade suscitada, pela inclusão indevida de qualificadora na pronúncia, se encontraria, em tese, prejudicada. Ainda que assim não fosse, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da pronúncia, conferir-lhes definição jurídica diversa. No caso dos autos, o reconhecimento, pelo Juízo de piso, da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2.º, do artigo 121, do Código Penal, não extrapola a narrativa dos fatos apresentados na peça acusatória. Além disso, tendo em vista que a outra qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia melhor se amolda àquela prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (motivo torpe), necessária é a alteração da sua definição jurídica, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que a defesa do Apelante não sustentou a tese de nulidade em momento oportuno, qual seja, durante a instrução criminal, ou quando da interposição do Recurso em Sentido Estrito, logo após a sentença de pronúncia. 3. Sustenta a defesa que a decisão dos Jurados foi contrária às provas dos autos, no que diz respeito às qualificadoras. Contudo, constata-se que o júri popular não decidiu de maneira equivocada, tendo escolhido, de acordo com a sua convicção íntima, uma das versões consignadas nos fólios, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do veredicto, comungando com a sua soberania. 4. Quanto à dosimetria da pena, esta se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar no afastamento da culpabilidade e dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, os quais foram devidamente valorados, em virtude da premeditação do crime, e da existência de sentença com trânsito em julgado em desfavor do apelante. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000997-31.2008.8.05.0052, da Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Apelante EGNALDO XAVIER DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 12 de novembro.